Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726888-29.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: SÉRGIO DA SILVA CORRÊIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LÚCIA LONGO CORRÊIA DESPACHO PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, porquanto apontou os dispositivos legais tidos por desrespeitados, bem como demonstrou em que consistiam as violações. Afirma que não incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, ressalta que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018